Tribunal: TJDFT
Processo: 0024901-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0024901-50.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALCIDES AMANCIO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO RAMOS VAZ, ASDRUBAL MATTOS MARQUES, CARLOS DA COSTA RODRIGUES, DAVID DEO ALMEIDA LACERDA, DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA, ERICK MIRANDA DE QUEIROZ, FABIO MACHADO PEREIRA, GABRIEL AUGUSTO CABECEIRA GEREMIAS, GEILSON ALVES SOARES, GLAUCIO ALVES DA MATA, GLICIO RODRIGUES DA MATA, HELCIO BORGES DE JESUS, LAMBERTO FRANCA COSTA, LAUDEMIR MAGANOS MAIA, MANOEL MESSIAS ARAUJO PINTO, MARCELO DE ARAUJO GALIZA, MARIA ANITA PAES LANDIM RIBEIRO, NEUSO FRANCISCO DOS ANJOS, SILVIO INACIO TAVARES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702 (Tema 546), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 8856868. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014